Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004198-80.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Aquisição, Sucessão Processual]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA - CPF: 010.551.199-49 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ́ANDREA (EMBARGADO), ARLETE RONCHI D ́ANDREA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), ED-UILSON ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BARROS RANGEL - CPF: 432.897.111-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
YOSHIKASU OKA
e
OLIANA DO PRADO OKA
e o segundo por

ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA
e
SANDRA REGINA BARROS RANGEL
,
contra o
acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 178233656).

Os agravados/embargantes Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka alegam que o acórdão é nulo, porquanto, encontra-se pendente de julgamento Recurso Especial de ID 172618662 (fls. 273) interposto da decisão proferida, em 31/05/2023, na qual suspendeu o julgamento do recurso, para converter em diligência, para que o agravante emendasse as razões recursais (ID 170483689 – fls. 225), razão pela qual não se poderia apreciar o mérito do agravo.

Defendem a ocorrência de omissão, uma vez que foi um julgamento colegiado que determinou a emenda da inicial (cujo julgamento iniciou em 24/05/2023 e foi concluída na sessão de julgamento do dia 31/05/2023), conduto, tal decisão colegiada não foi publicada.

Arguem que, a omissão se corrobora porque o acórdão não enfrentou a matéria arguida nas contrarrazões por eles apresentadas.

Mencionam que, caracteriza contradição do acórdão a afirmação de que contra Ed Uilson e outros se aplica o art. 109 do CPC, em razão dos mesmos serem “Executados”, porquanto o próprio acórdão, em parágrafo anterior havia tratado os mesmos corretamente como “Exequentes”. Por isso, ao analisar a questão apenas com fundamento no art. 109, considerando equivocadamente que Ed Uilson e outros seriam “Executados”, resta caracterizada a omissão da análise da recusa dos “Exequentes” pelo fundamento do art. 108 do CPC, e a contradição do tratamento como “Executados”.

Enfatizam que, a recusa dos exequentes em serem substituídos processualmente pelos agravantes no polo ativo do cumprimento de sentença deve ser analisada a teor do art. 108 do CPC, e não do art. 109 do CPC (ID 179538165).

Por sua vez, os agravados/embargantes Ed Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves Correia, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Barros Rangel argumentam que o acórdão é omisso e obscuro, porquanto, quando foi proferida a decisão colegiada que determinou a emenda da inicial, e que sequer foi publicada, os ora agravados não faziam parte do polo passivo do recurso, razão pela qual, ao apresentarem contrarrazões ao recurso de agravo, aventaram preliminar de nulidade da referida emenda da inicial recursal, matéria não apreciada e não decidida pelo acórdão embargado.

Destacam que, a preliminar invocada pelos agravados é contra sua inclusão tardia no polo passivo, direito que lhes assiste discutir, mormente porque o fato de ter sido determinada a inclusão dos ora agravados no polo passivo não impede que estes se oponham a tal decisão, quando estes não participavam da lide quando o pedido foi deferido, portanto, não pode ela os atingir. Todavia, a questão não foi apreciada pela decisão embargada.

Enfatizam que a omissão e obscuridade se corroboram porque o acórdão não enfrentou, nem decidiu acerca da preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento, tampouco a questão invocada pelos agravados, se opondo à sucessão processual, calcada no art. 108 do CPC (ID 179745186).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que, quanto ao mérito, ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias arguidas entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Como relatado, Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka alegam que o acórdão é nulo, porquanto, encontra-se pendente de julgamento Recurso Especial de ID 172618662 (fls. 273) interposto da decisão proferida, em 31/05/2023, na qual suspendeu o julgamento do recurso, para converter em diligência, para que o agravante emendasse as razões recursais (ID 170483689 – fls. 225), razão pela qual não se poderia apreciar o mérito do agravo.

Ocorre que, a interposição de Recurso Especial não impede o julgamento do recurso de agravo de instrumento, mormente porque, via de regra, tal recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o art. 995 do CPC.

Em sendo assim, não colacionando os ora embargantes qualquer decisão liminar que tenha concedido efeito suspensivo ao Especial, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento não se encontra inquinado de qualquer nulidade.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo fato de que a decisão que determinou a emenda da inicial (cujo julgamento iniciou em 24/05/2023 e foi concluída na sessão de julgamento do dia 31/05/2023) não foi publicada.

Com efeito, os embargantes Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka aduzem que a decisão colegiada não foi publicada, contudo, ao mesmo tempo, demonstram que dela apresentaram o respectivo Recurso Especial.

Aliás, quanto à questão, o
Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3.
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta,
sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Ademais, não há que se falar em nulidade da emenda da inicial recursal, tendo em vista que, conforme fiz constar do voto condutor do aresto,
o parágrafo único do art. 932 do CPC atribui ao relator o dever de oportunizar a correção de vícios antes de inadmitir o recurso. Senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...].

Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício

ou complementada a documentação exigível
.

No entanto, na hipótese, o ilustre relator verificou a falha da peça recursal, todavia, não oportunizou à parte agravante sanar o vício apontado, de modo que o não conhecimento do recurso tal como se deu era prematuro.

Com efeito, em que pese os agravantes tenham sido intimados para se manifestarem sobre a aparente oposição dos exequentes/cedentes (Rinaldo Alves da Silva e outros), na origem, acerca do pedido de sucessão processual, não houve intimação expressa para que emendassem a peça recursal, com a indicação correta do polo passivo deste recurso, isto é, com a inclusão de todas as partes no polo passivo recursal.

A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
9. Dever de prevenção
. Tendo em conta a estrutura cooperativa do processo civil brasileiro (art. 6º, CPC),
o relator
tem o dever
de viabilizar à parte a sanação de eventual vício existente no recurso
, inclusive a complementação da documentação,
no prazo de 05 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, CPC)
. Trata-se de dever de prevenção.
Ao fazê-lo, deve o relator
indicar precisamente o que deve ser sanado
ou complementado (dever de esclarecimento)
. Da decisão que viabiliza a correção formal do recurso cabe agravo interno (art. 1.021, CPC).”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).

Nesse contexto, tratando-se a hipótese, de vício sanável, o não conhecimento não deveria prevalecer sem antes dar efetiva aplicação ao que dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC, com a intimação dos agravantes para que sanem o vício apontado.

Ou seja, não há qualquer omissão no julgado quanto à matéria referente à possibilidade de emenda da peça recursal, tal como deferida nos autos.

Ora, ao passarem a integrar o polo passivo recursal, caberia aos ora recorrentes
Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva terem apresentado o recurso cabível daquela decisão que determinou a emenda da inicial, e não impugná-la por meio de contrarrazões.

Ademais, quanto às demais questões de mérito arguidas por ambas as partes, o voto condutor do aresto foi pontual em afirmar que
, os ora exequentes/cedentes Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva ajuizaram a ação de rescisão de contrato em face de Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka, a qual foi julgada procedente, estando em fase de cumprimento de sentença, na qual foi proferida a decisão vergastada.

Observa-se que, dentre outros pedidos, os ora exequentes/cedentes pugnaram inicialmente a reintegração na posse dos imóveis objetos das matrículas nºs. 26.087 e 26.088, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Diamantino, as quais teriam sido negociadas por instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural e acordo de ação possessória e reivindicatória formulado no dia 15/10/2002.

Por sua vez, a sentença originária, confirmada em grau recursal, indica expressamente que a imissão/reintegração de posse em favor dos vencedores da demanda, ora exequentes/cedentes Ed-Uilson Alves da Silva e outros, deve se dar na área das matrículas nºs. 26.087 e 26.088, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Diamantino, que estavam na posse dos ora executados Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka.

Por outro lado, a Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos na qual se funda a pretensão de sucessão processual, tem por objeto exatamente a integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da de rescisão de contrato, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Senão vejamos:

“
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS E CRÉDITOS
.

[...].
Objeto
:
A integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da ação de rescisão de contrato que os cedentes
movem em face de Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka, autos 169/2006 da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino MT, que fazem jus os cedentes,
inclusive sobre todos os direitos de posse, propriedade, indenização e demais relativos aos imóveis rurais que integram aquela lide, matrículas 26.087 e 26.088 do CRI da Comarca de Diamantino MT
, ficando obrigados a outorgar escritura pública de cessão de ratificação desde e de compra e venda destes imóveis aos cessionários diretamente e ou através de mandato [...].”
(ID 160285672 - Pág. 53 – fls. 83)

Ou seja, na hipótese, a sentença proferida no processo originário abarcou integralmente os direitos constantes da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, o que confere legitimidade à pretendida sucessão processual, embora a área acha-se matriculada em nome do autor originário da ação.

Nesse contexto, ainda que Ed Uilson (autor originário da ação), se oponha à sucessão, certo é que a imposição contida no art. 109 do CPC relaciona-se somente aos processos em fase de conhecimento.

Na hipótese trata-se de ação de rescisão contratual em fase de Cumprimento de Sentença, no qual incide, no que couber, o disposto no Livro II da Parte Especial do CPC - do Processo de Execução (art. 513,
caput
), para o que há regra específica no art. 778 do CPC, pela dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito.

A propósito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º
Podem promover a execução forçada
ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

[...].

III -
o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

§ 2º
A sucessão prevista no § 1º
independe de consentimento do executado
.

No caso, como dito, o direito resultante do título executivo foi transferido por ato entre vivos, de maneira que é perfeitamente possível os ora agravantes/cessionários prosseguir com a execução/cumprimento de sentença sucedendo ao exequente originário, que cedeu os direitos decorrentes desta ação, independentemente, inclusive, de consentimento dos executados, ora agravados.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, § 1º, III, E §2º, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.

A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC)
.

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1637202).
(TJMT - N.U 1003168-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Por fim, no tocante à alegação de intempestividade do recurso de agravo de instrumento, aventada pelos ora embargantes
Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva em sede de contrarrazões (
(ID 173587189 – fls. 308/320),
não há que se falar em omissão, posto que é ululante que o prazo recursal não diz respeito às partes litigantes, mas está intimamente ligado à intimação da parte da decisão proferida a ser combatida.

Ou seja, o recurso é interposto contra a decisão e não contra às partes que integram ou passarão integrar a lide.

Aliás, a alegação soa à má-fé porque evidentemente que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo recursal.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Inicialmente, destaco que, quanto ao mérito, ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias arguidas entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Como relatado, Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka alegam que o acórdão é nulo, porquanto, encontra-se pendente de julgamento Recurso Especial de ID 172618662 (fls. 273) interposto da decisão proferida, em 31/05/2023, na qual suspendeu o julgamento do recurso, para converter em diligência, para que o agravante emendasse as razões recursais (ID 170483689 – fls. 225), razão pela qual não se poderia apreciar o mérito do agravo.

Ocorre que, a interposição de Recurso Especial não impede o julgamento do recurso de agravo de instrumento, mormente porque, via de regra, tal recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o art. 995 do CPC.

Em sendo assim, não colacionando os ora embargantes qualquer decisão liminar que tenha concedido efeito suspensivo ao Especial, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento não se encontra inquinado de qualquer nulidade.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo fato de que a decisão que determinou a emenda da inicial (cujo julgamento iniciou em 24/05/2023 e foi concluída na sessão de julgamento do dia 31/05/2023) não foi publicada.

Com efeito, os embargantes Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka aduzem que a decisão colegiada não foi publicada, contudo, ao mesmo tempo, demonstram que dela apresentaram o respectivo Recurso Especial.

Aliás, quanto à questão, o
Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3.
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta,
sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Ademais, não há que se falar em nulidade da emenda da inicial recursal, tendo em vista que, conforme fiz constar do voto condutor do aresto,
o parágrafo único do art. 932 do CPC atribui ao relator o dever de oportunizar a correção de vícios antes de inadmitir o recurso. Senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...].

Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício

ou complementada a documentação exigível
.

No entanto, na hipótese, o ilustre relator verificou a falha da peça recursal, todavia, não oportunizou à parte agravante sanar o vício apontado, de modo que o não conhecimento do recurso tal como se deu era prematuro.

Com efeito, em que pese os agravantes tenham sido intimados para se manifestarem sobre a aparente oposição dos exequentes/cedentes (Rinaldo Alves da Silva e outros), na origem, acerca do pedido de sucessão processual, não houve intimação expressa para que emendassem a peça recursal, com a indicação correta do polo passivo deste recurso, isto é, com a inclusão de todas as partes no polo passivo recursal.

A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
9. Dever de prevenção
. Tendo em conta a estrutura cooperativa do processo civil brasileiro (art. 6º, CPC),
o relator
tem o dever
de viabilizar à parte a sanação de eventual vício existente no recurso
, inclusive a complementação da documentação,
no prazo de 05 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, CPC)
. Trata-se de dever de prevenção.
Ao fazê-lo, deve o relator
indicar precisamente o que deve ser sanado
ou complementado (dever de esclarecimento)
. Da decisão que viabiliza a correção formal do recurso cabe agravo interno (art. 1.021, CPC).”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).

Nesse contexto, tratando-se a hipótese, de vício sanável, o não conhecimento não deveria prevalecer sem antes dar efetiva aplicação ao que dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC, com a intimação dos agravantes para que sanem o vício apontado.

Ou seja, não há qualquer omissão no julgado quanto à matéria referente à possibilidade de emenda da peça recursal, tal como deferida nos autos.

Ora, ao passarem a integrar o polo passivo recursal, caberia aos ora recorrentes
Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva terem apresentado o recurso cabível daquela decisão que determinou a emenda da inicial, e não impugná-la por meio de contrarrazões.

Ademais, quanto às demais questões de mérito arguidas por ambas as partes, o voto condutor do aresto foi pontual em afirmar que
, os ora exequentes/cedentes Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva ajuizaram a ação de rescisão de contrato em face de Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka, a qual foi julgada procedente, estando em fase de cumprimento de sentença, na qual foi proferida a decisão vergastada.

Observa-se que, dentre outros pedidos, os ora exequentes/cedentes pugnaram inicialmente a reintegração na posse dos imóveis objetos das matrículas nºs. 26.087 e 26.088, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Diamantino, as quais teriam sido negociadas por instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural e acordo de ação possessória e reivindicatória formulado no dia 15/10/2002.

Por sua vez, a sentença originária, confirmada em grau recursal, indica expressamente que a imissão/reintegração de posse em favor dos vencedores da demanda, ora exequentes/cedentes Ed-Uilson Alves da Silva e outros, deve se dar na área das matrículas nºs. 26.087 e 26.088, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Diamantino, que estavam na posse dos ora executados Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka.

Por outro lado, a Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos na qual se funda a pretensão de sucessão processual, tem por objeto exatamente a integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da de rescisão de contrato, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Senão vejamos:

“
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS E CRÉDITOS
.

[...].
Objeto
:
A integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da ação de rescisão de contrato que os cedentes
movem em face de Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka, autos 169/2006 da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino MT, que fazem jus os cedentes,
inclusive sobre todos os direitos de posse, propriedade, indenização e demais relativos aos imóveis rurais que integram aquela lide, matrículas 26.087 e 26.088 do CRI da Comarca de Diamantino MT
, ficando obrigados a outorgar escritura pública de cessão de ratificação desde e de compra e venda destes imóveis aos cessionários diretamente e ou através de mandato [...].”
(ID 160285672 - Pág. 53 – fls. 83)

Ou seja, na hipótese, a sentença proferida no processo originário abarcou integralmente os direitos constantes da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, o que confere legitimidade à pretendida sucessão processual, embora a área acha-se matriculada em nome do autor originário da ação.

Nesse contexto, ainda que Ed Uilson (autor originário da ação), se oponha à sucessão, certo é que a imposição contida no art. 109 do CPC relaciona-se somente aos processos em fase de conhecimento.

Na hipótese trata-se de ação de rescisão contratual em fase de Cumprimento de Sentença, no qual incide, no que couber, o disposto no Livro II da Parte Especial do CPC - do Processo de Execução (art. 513,
caput
), para o que há regra específica no art. 778 do CPC, pela dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito.

A propósito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º
Podem promover a execução forçada
ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

[...].

III -
o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

§ 2º
A sucessão prevista no § 1º
independe de consentimento do executado
.

No caso, como dito, o direito resultante do título executivo foi transferido por ato entre vivos, de maneira que é perfeitamente possível os ora agravantes/cessionários prosseguir com a execução/cumprimento de sentença sucedendo ao exequente originário, que cedeu os direitos decorrentes desta ação, independentemente, inclusive, de consentimento dos executados, ora agravados.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, § 1º, III, E §2º, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.

A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC)
.

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1637202).
(TJMT - N.U 1003168-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Por fim, no tocante à alegação de intempestividade do recurso de agravo de instrumento, aventada pelos ora embargantes
Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva em sede de contrarrazões (
(ID 173587189 – fls. 308/320),
não há que se falar em omissão, posto que é ululante que o prazo recursal não diz respeito às partes litigantes, mas está intimamente ligado à intimação da parte da decisão proferida a ser combatida.

Ou seja, o recurso é interposto contra a decisão e não contra às partes que integram ou passarão integrar a lide.

Aliás, a alegação soa à má-fé porque evidentemente que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo recursal.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023